Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido na posse de terceiros, investigados pela prática de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. Considerando as circunstâncias em que o bem foi apreendido – operação policial em combate ao tráfico de entorpecentes – há a necessidade cautela quanto à análise de restituição do veículo, que deverá ocorrer quando da decisão transitada em julgado nos autos principais.
4. Apelação conhecida e desprovida.